Tribunal: STF
Processo: Rcl 57979
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra ato judicial exarado pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do Processo n. 0000345-22.2020.5.06.0341, que, ao determinar o bloqueio de créditos nas contas públicas, ainda que sejam créditos destinados a empresa privada, em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra que a empresa Premius Ebenezer Serviços Eireli foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em ação proposta por Maria das Neves Jorge Honorato que requereu a penhora de créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco.



    O mandato de bloqueio possui o seguinte teor (eDoc 2, p .16-17):



    “O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz do Trabalho da Vara Única do Trabalho de Pesqueira, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, a quem couber por distribuição este mandado que, à vista do mesmo e em seu cumprimento, dirija-se ao endereço indicado acima no campo "DESTINATÁRIO" e, sendo aí, proceda a sua INTIMAÇÃO para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUNS SERVIÇOS EIRELI , CNPJ nº 05.678.722/0001-13, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, proceda o bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, até o limite da execução que importa em R$ 7.431,23, atualizado até 31/01/2022, depositando o valor em conta judicial à disposição desse MM Juízo. 



    Registro que tal medida afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485, diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública do Estado, mas, visa tão somente o bloqueio de haveres da executada em poder do referido ente público, em razão da existência, entre eles, de um contrato de natureza civil, de prestação de serviços, ou seja, de valores que serão repassados à empresa contratada, o que, repita-se, afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485, diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública que deverão ser retidos para a satisfação do crédito em execução nos presentes autos. 



    A guia de depósito judicial deverá ser aberta no link https://pje.trt6.jus.br/sif/boleto/novo, fornecendo-se o número deste processo. Deverá ser preenchida uma guia para cada depósito mensal, até o limite do valor da execução. 



    O destinatário desta ordem deverá proceder ao bloqueio imediato do valor disponível, e entregar ao Sr. Oficial de Justiça a guia de depósito judicial devidamente autenticada em até 5 dias da data do recebimento deste mandado. 



    Deverá o Sr. Oficial de Justiça devolver este mandado após passado o quinquídio acima estipulado, devidamente certificado e acompanhado do comprovante de depósito judicial ou da justificativa apresentada documentalmente pelo destinatário para o não cumprimento desta ordem. 



    Esta ordem de bloqueio tem validade de 30 dias a partir de seu recebimento pelo destinatário, devendo este continuar no seu cumprimento até o limite do valor da execução acima reportado. Deverá, ainda, ao final desse prazo, reportar a este Juízo a consolidação dos bloqueios efetuados e das contas judiciais abertas para fins de cumprimento deste mandado. 



    O Sr. Oficial de Justiça fica autorizado, pelo presente mandado, a realizar a(s) diligência(s) necessária(s) ao seu fiel cumprimento em horário especial (antes das 06 horas e depois das 20 horas) nos dias úteis, incluindo os sábados, e em domingos e feriados, nos termos do art. 770, parágrafo único, da CLT, e dos arts. 212, parágrafos 1º e 2º, e 214 do CPC, observando-se o artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Fica, pelo presente mandado, autorizado o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça a solicitar das autoridades policiais a força que se fizer necessária ao seu cumprimento. 



    O QUE SE CUMPRA na forma da lei.



    Dado e passado nesta cidade de PESQUEIRA/PE-PE, em 17/10/2022” (Grifo nosso)



    Após pedido de reconsideração, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão (eDoc 2, p. 21-22):



    “Vistos etc. 



    Não obstante tenha sido oficiado ao Estado de Pernambuco, por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, decorrente da prestação de serviços em favor do ente público, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, para procedesse ao bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, depositando o valor em conta judicial à disposição deste MM Juízo, o ente público não cumpriu a determinação deste Juízo.



    Por seu turno, o ente público informou ao Juízo, na manifestação de Id 8ac2fdf, que, em respeito ao comando vinculante da decisão exarada pela Corte Suprema, não tem como realizar o pedido de bloqueio, penhora ou sequestro. Requereu, finalmente, que seja reconsiderada a decisão de bloqueio, a fim de evitar possíveis prejuízos irreparáveis aos cofres públicos estaduais, bem como não seja mais direcionada qualquer ordem de bloqueio em seu desfavor. 



    Pois bem. 



    A propósito, como bem explicitado no despacho de Id 605477f, tal medida afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485/AP (Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual em 04/12/2020), pois não se trata de constrição de receita pública, mas de haveres da executada em poder do referido ente público, a serem bloqueados no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas.



    Ante o exposto, determino: 



    Mantenha-se o despacho de Id 605477f, nos termos e limites fundamentados. 



    Intime-se o Estado de Pernambuco para cumprir a determinação, ou, querendo, agravar o despacho no prazo de 8 dias.”



    Alega que “a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos”(eDoc 1, p. 7).



    Aduz que as “Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), da impenhorabilidade de bens públicos e do devido processo legal.” (eDoc 1, p. 7)



    Requer liminarmente, sejam suspensas as decisões reclamadas e, no mérito, julgada procedente a reclamação, cassando-se as mencionadas decisões.



    Em despacho de 15.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 5).



    A Secretaria Judiciária certificou que “não foi devolvida a CARTA DE ORDEM Nº 350/2023 – remetida ao Juiz do Trabalho da Vara Única do Trabalho de Pesqueira/PE, que determinou a citação, por meio de oficial de justiça, de MARIA DAS NEVES JORGE HONORATO” (eDoc 14) .



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de solicitar informações sobre o cumprimento da CARTA DE ORDEM Nº 350/2023, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. 



    Já na ADPF 485, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Naquela oportunidade, o Ministro Roberto Barroso, Relator, acompanhado pelo Plenário, julgou procedente o pedido e sintetizou o seguinte entendimento: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Contudo, da detida análise dos documentos juntados aos autos, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o ato impugnado determinou que o Estado de Pernambuco “quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, decorrente da prestação de serviços em favor do ente público, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa”, fossem depositados em conta à disposição do juízo (eDoc 2, p. 21). 



    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Estado em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.



    Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à distinção:



“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)



    Aqui, de igual modo, foram penhorados os créditos da empresa devedora junto ao Estado reclamante “a serem bloqueados no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas” (eDoc 2, p. 21 – Grifo nosso).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, a Primeira Turma julgou a Rcl 42.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 12.11.2021: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente